Tribunal: STJ
Processo: 0023130-77.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866869 - RJ (2025/0061679-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
EMANUEL HYGOR DE CARVALHO ANTUNES - RJ233245
AGRAVADO
: SUPERMERCADO TRADICAO RJ LTDA
OUTRO NOME
: MERCADO DEUS PROVERÁ EIRELI
ADVOGADOS
: APARECIDA ANGÉLICA DE SOUSA FRAGA - RJ108620
HAMANDA PRISCILLA ARAUJO DE OLIVEIRA - RJ229694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU
STJ MANTIDA
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHEC
IMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ .
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/12/2025
17/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53263086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:29:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 4da7c270-89a4-40e7-b27d-c59c8006af63

Documento eletrônico VDA53263086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:29:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 4da7c270-89a4-40e7-b27d-c59c8006af63

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866869 - RJ (2025/0061679-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
EMANUEL HYGOR DE CARVALHO ANTUNES - RJ233245
AGRAVADO
: SUPERMERCADO TRADICAO RJ LTDA
OUTRO NOME
: MERCADO DEUS PROVERÁ EIRELI
ADVOGADOS
: APARECIDA ANGÉLICA DE SOUSA FRAGA - RJ108620
HAMANDA PRISCILLA ARAUJO DE OLIVEIRA - RJ229694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU
STJ MANTIDA
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHEC
IMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ .
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A,
contra decisão monocrática, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
não conheceu do agravo em recurso especial (AREsp), em razão da incidência do enunciado 182
da Súmula do STJ, com a seguinte fundamentação (fls. 394-395):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA52409510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:26
Código de Controle do Documento: b48bfeec-5f07-4df9-a565-5fbc9e659f97

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V, c/c o
parágrafo único,
art. 21
art. 253,
inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
.
conheço do agravo em recurso especial
Em seu agravo interno, às fls. 399-404, a parte recorrente alega, em síntese, que
"a impugnação ao fundamento da
foi articulada em diversas passagens do agravo,
Súmula 7/STJ
nas quais a agravante expôs, com precisão, que a tese jurídica em debate — a possibilidade de
compensação de débitos em sede de cumprimento de sentença — decorre de premissas fáticas já
consolidadas no processo, sendo absolutamente desnecessário qualquer revolvimento probatório",
bem como que "quanto ao
do CPC, também não houve omissão por parte da agravante.
art. 1.022
O agravo delineou com clareza a negativa de prestação jurisdicional evidenciada na recusa do
Tribunal local em enfrentar argumentos centrais da defesa, especialmente quanto à viabilidade
legal da compensação e à ausência de apreciação de pedidos autônomos".
Não houve apresentação de contrarrazões (fl. 409).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou suficientemente nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do
seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau de fls. 101-108, que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois
:
- inexistência de ofensa ao artigo 1.022, do Código de
argumentos distintos e autônomos (i)
Processo Civil, e de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que "o Colegiado adotou
fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. Não há como reconhecer a
existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte"; e
- aplicabilidade do óbice da Súmula no 7, STJ,
(ii)
na medida em que "o detido exame das razões recursais revela que o recorrente pretende, por via
transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos
Documento eletrônico VDA52409510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:26
Código de Controle do Documento: b48bfeec-5f07-4df9-a565-5fbc9e659f97

autos, que não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático-probatória, inadequada
para interposição de recurso especial".
Entretanto, em seu agravo em recurso especial de fls. 126-136, a parte recorrente
deixou de infirmar especificamente e a contento, todos os fundamentos do
de
decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao
da decisão de segundo grau (i), a parte
primeiro fundamento
recorrente meramente reafirma que haveria omissões no acórdão
, a respeito de teses que
a quo
entende relevantes, e cita julgados do STJ nos quais houve reconhecimento de inobservância dos
arts. 489, §1o, e 1.022, do Código de Processo Civil (CPC). No entanto, não bastava
à recorrente reiterar que houve ofensa a estes dispositivos, mas, ao revés, deveria ter demonstrado
concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no seu
recurso de agravo de instrumento, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se
externaria essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo
de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou
parcialmente o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria
possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos
declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na
hipótese, tal atitude não foi adotada pela parte agravante.
Na mesma linha, quanto ao
do
de inadmissibilidade
segundo fundamento
decisum
(ii), qual seja, a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, a parte agravante meramente alega
que "em hipótese alguma o recurso pretende o reexame de matéria de provas ou de fatos, na
medida que a recorrente entende é a simples aplicação da legislação vigente, que permite a
compensação de das dívidas, conforme os arts. 368 e 369 do Código Civil e o
§1o, VII do
art. 525,
" (fl. 130). Contudo, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
CPC/2015
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a
subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento
do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O
recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso
concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo
probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o
devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas asseverar que se
Súmula 7/STJ,
cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento
com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min.
REsp n. 1.935.445/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte
28/6/2024)
agravante no caso em tela.
Documento eletrônico VDA52409510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:26
Código de Controle do Documento: b48bfeec-5f07-4df9-a565-5fbc9e659f97

Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no
CPC, e a do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno do STJ (RISTJ), que assevera que não deve ser conhecido o agravo
em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
[...] 2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
.
único, I, do RISTJ
[...] 4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes" (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
. A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
[...] 4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o
conhecimento do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a
.
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
[...] 7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os
CPC, e o
parágrafo único, inciso I,
art. 932, inciso III,
art. 253,
RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA52409510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:26
Código de Controle do Documento: b48bfeec-5f07-4df9-a565-5fbc9e659f97

É como voto.
Documento eletrônico VDA52409510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:26
Código de Controle do Documento: b48bfeec-5f07-4df9-a565-5fbc9e659f97

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.866.869 / RJ
Número Registro: 2025/0061679-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062325720228190000
00180324720218190023
00231307720248190000
180324720218190023
202424512200 231307720248190000 62325720228190000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
EMANUEL HYGOR DE CARVALHO ANTUNES - RJ233245
AGRAVADO
: SUPERMERCADO TRADICAO RJ LTDA
OUTRO
NOME
: MERCADO DEUS PROVERÁ EIRELI
ADVOGADOS : APARECIDA ANGÉLICA DE SOUSA FRAGA - RJ108620
HAMANDA PRISCILLA ARAUJO DE OLIVEIRA - RJ229694
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
Documento eletrônico VDA53244930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:00:50
Código de Controle do Documento: cb227297-0770-42fc-9f81-04309d0ba5f1

ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
EMANUEL HYGOR DE CARVALHO ANTUNES - RJ233245
AGRAVADO
: SUPERMERCADO TRADICAO RJ LTDA
OUTRO
NOME
: MERCADO DEUS PROVERÁ EIRELI
ADVOGADOS : APARECIDA ANGÉLICA DE SOUSA FRAGA - RJ108620
HAMANDA PRISCILLA ARAUJO DE OLIVEIRA - RJ229694
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:00:50
Código de Controle do Documento: cb227297-0770-42fc-9f81-04309d0ba5f1